Tribunal: TJDFT
Processo: 0737323-62.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-28

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0737323-62.2019.8.07.0001 APELANTE: MAGALI SIDNAI FRANCA BARBOSA, MARIANGELA DA COSTA MARTINS CARDOSO REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIANGELA DA COSTA MARTINS CARDOSO, MAGALI SIDNAI FRANCA BARBOSA REPRESENTANTE LEGAL: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Apelaçõesinterpostas pela Autora e pela Ré contra a r. sentença que, em Ação de Cobrança oriunda de contrato locatício, julgou parcialmente procedentes os pedidos elencados na petição inicial. Nas razões recursais Id. 20709506, a Apelante (autora) requer o recebimento do Recurso nos efeitos devolutivo e suspensivo. Sustenta queo imóvel foi desocupado antecipadamente pela Apelada (ré),em 24.6.2019, diversamente do prazo de 36(trinta e seis) mesesestipulado em contrato. Assevera que há débito referente à obrigação assumida contratualmente pela Ré em razão da rescisão unilateral aocontrato do aludido imóvel, perfazendo a quantia de R$ 1.713,00 (um mil e setecentos e treze reais). Aduz, ainda, que se faz necessário o pagamento das 11(onze) parcelasinadimplidas pela Apelada (ré) referentes à pintura antecipada contratada, no montante de R$ 1.237,50 (um mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta centavos). Requer, por fim, a concessão do efeito suspensivo ao Recurso e, no mérito, que seja reformada a r. sentença, julgando-se procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial. Pleiteia, ainda,a inversão do ônus sucumbencial. As contrarrazões foram apresentadas tempestivamente - Id. 20709523. Preparo comprovado - Id. 207095085. Decido. Segundo o caput do art. 1.012 do Código de Processo Civil, a apelação terá efeito suspensivo. Também o § 4o do referido art. 1.012 preconiza que a eficácia da sentença poderá ser suspensa pelo relator se o apelante demonstrar a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, houver risco de dano grave ou de difícil reparação. No caso em apreciação, a Apelação deve ser recebida no duplo efeito. Isso porque a r. sentença não se enquadra nas hipóteses do § 1o do art. 1.012 do CPC, in verbis: “Art. 1.012 (...) § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição.” O presente caso também não seamoldaao disposto no artigo 58, § 1o, V, da Lei no 8.245, de 18 de outubro de 1991, que estabelece normas para as locações de imóveis urbanos e os procedimentos a elas pertinentes, e assim dispõe: “Art. 58. Ressalvados os casos previstos no parágrafo único do artigo 1o, nas ações de despejo, consignação em pagamento de aluguel e acessório da locação, revisionais de aluguel e renovatórias de locação, observar-se-á o seguinte: (...) V - os recursos interpostos contra as sentenças terão efeito somente devolutivo'." Ante o exposto, recebo a Apelação nos efeitos suspensivo e devolutivo. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, tornem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora